Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707374-37.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX NASCIMENTO GOMES, FERNANDA GRACIELLE ROSA DA SILVA APELADO: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Ao apelado, sobre a petição de ID n° 75580594 e os documentos que a acompanham. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator